Tribunal: TJMT
Processo: 1002246-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002246-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), CLAUDIO WAGNER DEL BEL - CPF: 693.266.901-30 (AGRAVADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” - BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCORRIDO NA CONTRATAÇÃO - PEDIDO LIMINAR - PRETENDIDA SUSPENSÃO DE DESCONTOS DAS PARCELAS - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - MULTA MINORADA - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, “mostra-se possível a suspensão de descontos de empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação”.

2. Estando a dívida em discussão judicial, ante a alegação de contratação fraudulenta por suposto vício de vontade, correta é a suspensão da cobrança dos empréstimos em antecipação de tutela, mormente quando a medida não se mostra irreversível ou apresente prejuízo de dano à parte contrária.

3. No tocante à insurgência relativa à multa cominatória, cabível a sua fixação na hipótese dos autos, em observância à legislação aplicável e a natureza da matéria. Valor da multa cominatória que comporta, no entanto, minoração, considerando as peculiaridades do caso concreto e as disposições do § 1.o do artigo 537 do Código de Processo Civil.

4. Decisão parcialmente reformada.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinado com Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada”, n.o
1040985-82.2023.8.11.0041
, proposta em seu desfavor por
CLAUDIO WAGNER DEL BEL
, deferiu liminarmente a tutela de urgência vindicada pelo autor a fim de determinar que a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, se abstenha de descontar valores a título de cartão de crédito em sua folha de pagamento, até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação de multa diária, fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento do
decisum
.

Em síntese, a agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão informando que mesmo após a solicitação de suspensão por parte do banco, existe a possibilidade de ocorrer de um ou dois descontos de parcelas em trânsito, eis que tal providencia depende da fonte pagadora, que detém o efetivo controle do fechamento da folha de pagamento.

Defende acerca da legítima e inequívoca contratação de cartão de crédito consignado pelo agravado, nos termos do instrumento contratual anexo, pontuando a necessidade da revogação da medida liminar concedida.

Pugna seja alterada a periodicidade da multa aplicada, alegando que deve ser por evento e não por dia, já que o pagamento (e consequente desconto) só ocorre uma única vez ao mês.

Ademais, suscita sobre a necessidade de fixação de prazo razoável para o cumprimento da decisão, considerando que o prazo estabelecido é exíguo.

Por fim, alude ser exorbitante o valor da multa diária arbitrado, requerendo seja minorada bem como fixado teto para sua limitação.

Diante do exposto, pugna a agravante pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo provimento do agravo.

Ao julgar o pedido liminar formulado pela agravante para a continuidade da cobrança bem como minoração da multa aplicada; considerando exorbitante o valor da multa diária arbitrado, o pleito foi parcialmente deferido.

A parte agravada, ao apresentar suas contrarrazões recursais, pugna pelo improvimento do recurso interposto, aduzindo serem os descontos indevidos, vez que nunca recebeu o mencionado cartão de crédito com RMC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Daycoval S/A contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinado com Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada”, n.o 1040985-82.2023.8.11.0041, proposta em seu desfavor por Claudio Wagner Del Bel, deferiu liminarmente a tutela de urgência vindicada pelo autor a fim de determinar que a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, se abstenha de descontar valores a título de cartão de crédito em sua folha de pagamento, até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação de multa diária, fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento do decisum.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Ademais, cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, deferiu liminarmente a tutela de urgência vindicada pelo autor a fim de determinar que a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, se abstenha de descontar valores a título de cartão de crédito em sua folha de pagamento, até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação de multa diária, fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento do
decisum
.

Ao caso, deve-se considerar que a pretensão autoral visa a conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, com a readequação das taxas incidentes bem como o recebimento de indenização por supostos danos sofridos.

Diante do exposto, neste momento processual, presume-se a existência de indícios de cometimento de fraude na contratação, mostrando-se plausível a suspensão dos débitos.

Sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COMBINADA COM COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS, INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - PEDIDO LIMINAR - PRETENDIDA SUSPENSÃO DE DESCONTOS DAS PARCELAS - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça
, “
mostra-se possível a suspensão de descontos de empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação
”. 2. Estando a dívida em discussão judicial, ante a alegação de contratação fraudulenta por suposto vício de vontade, correta é a suspensão da cobrança dos empréstimos em antecipação de tutela, mormente quando a medida não se mostra irreversível ou apresente prejuízo de dano à parte contrária. 3. Decisão reformada. 4. Recurso provido. (TJMT - N.U 1025252-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA/AGRAVADA - SUSPENSÃO DA COBRANÇA - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC - MULTA DIÁRIA - VALOR ADEQUADO - TETO DE ACUMULAÇÃO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação indevida de empréstimo consignado, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos
. A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte. (TJMT - N.U 1018009-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

Assim, deve a agravada suspender as cobranças das parcelas relacionadas aos empréstimos supostamente fraudulentos, eis que efetivados em modalidade diferente da contratada.

Ademais, avaliando as circunstâncias do presente caso, reputo suficiente para o fim a que se destina, a fixação de medida coercitiva consistente na multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da pretensão almejada pelo autor.

Por fim, cumpre esclarecer que não há risco de irreversibilidade da medida, pois, caso consideradas legítimas as operações discutidas, o agravado poderá retomar os descontos, além de poder promover ação executiva e negativação de dados, caso se faça necessário, não havendo prejuízo em aguardar o julgamento da lide.

Porto isso, DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024